Tribunal: TJBA
Processo: 8051826-45.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051826-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO BELMONTE VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCADA PARA O DIA 03/03/2023, DATA PRÓXIMA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8051826-45.2022.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Belmonte/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, CLEISSON TAVARES SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .